Tribunal: STF
Processo: ARE 1528718
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. PERCEPÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS. PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ARESTO EM LINHA COM A PRETENSÃO DO RECURSO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACESSÓRIO SEGUE A FORMA DE PAGAMENTO DO PRINCIPAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. Pretensão de atualização monetária de valores relativos a créditos acumulados de ICMS. Possibilidade. Aplicação do prazo de 120 dias previsto na Lei Estadual nº 10.177/98 para apreciação do requerimento administrativo. Demora injustificada para análise do pedido. Descaracterização dos créditos escriturais ante a demora injustificada do Fisco. Aplicação da Taxa Selic. Índice destinado às condenações de natureza tributária. Sentença mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 53). 



    2. Opostos os embargos, foram rejeitados (e-doc. 60). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Fazenda Paulista afirma violado o art. 2º da Constituição da República, porquanto aplicável a Lei nº 13.457, de 2009, atinente ao lançamento de ofício tributário, não havendo como prevalecer que a Administração Pública esteja vinculada ao prazo de 120 (cento e vinte) dias para apreciar requerimentos conforme fixado em lei estadual. 



    3.1 Ainda, impugna a incidência da correção monetária e dos juros moratórios, conforme art. 38, § 2º, da Lei estadual nº 6.374, de 1989, e arts. 20 e 21 da Lei Complementar nº 87, de 1996. Aduz, ainda, que “não se equiparam créditos contábeis do contribuinte com crédito tributário do Estado, o que exsurge com clareza do entendimento do STF no sentido de que os créditos decorrentes da sistemática da não cumulatividade têm natureza escritural, contábil, e não formam capital da empresa, de sorte que a correção monetária de tais créditos desvirtua o princípio”. 



    3.2 Subsidiariamente, formula o pedido de incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado, com a fixação da Taxa Selic, e, para a correção monetária, a incidência do IPCA-E. Ademais, pugna pelo pagamento mediante a expedição de precatório, na forma do art. 100 da CRFB (e-doc. 65). 



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 72). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Para a efetiva compreensão da controvérsia, cumpre citar trecho da fundamentação trazida no aresto recorrido:



    “(...) 3. Com efeito, o prazo a ser aplicado a presente ação é o do art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/98, isto é, o prazo de 120 dias para a apreciação de quaisquer requerimentos endereçados à Administração Pública Estadual:



    (...)



    Note-se que a Lei Estadual nº 13.457/2009 apenas é aplicável para o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício, o que é distinto do pedido do contribuinte para a apropriação de créditos acumulados de ICMS. 



    Neste contexto, tendo a parte autora comprovado que realizou o requerimento administrativo em 16/12/2021 (cf.fls.17/18) e o deferimento ocorreu apenas em 06/07/2022 (cf.fls.23), tem-se que, de fato, ocorreu o transcurso do prazo de 120 dias previsto para a apreciação do referido pleito.



    Não obstante a disposição contida no art. 38, §2º, da Lei nº 6.374/1989, que determina a escrituração do crédito por seu valor nominal, a jurisprudência sedimentou entendimento admitindo a correção monetária dos créditos escriturais quando houver recusa injustificada ao seu aproveitamento, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco. 



    Assim, com a não observância do prazo legal para apreciação do requerimento administrativo pelo Fisco é devida a atualização monetária dos seus créditos.” (e-doc. 53; destaques no original).



    6. Nos moldes definidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é certo que, para promover-se eventual alteração no julgado, mister a reinterpretação das normas locais, concernentes ao prazo para apreciação do pedido de apropriação dos créditos do ICMS acumulados, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Em hipóteses semelhantes, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.469.028-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024, p. 11/03/2024; destaques acrescidos).



    “Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 720.665-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/08/2011, p. 08/09/2011).



    8. O Tribunal local considerou a desnaturação do crédito ante a mesma demora injustificada, de modo a compreender devida a sua atualização monetária, o que não foi, especificamente, impugnado na peça recursal. Neste tópico, pois, o recurso encontra os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    9. Cumpre anotar que no acórdão recorrido se aplicou a Taxa Selic, conforme pretendido pela parte recorrente. Confira-se:



    “(...) Logo, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (cf. Tema nº 905 do STJ).” (e-doc. 53, p. 10).



    10. Quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, é assente a jurisprudência desta Corte sobre a ausência de estatura constitucional da matéria. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.126.695-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 731.980-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 25/03/2014).



    11. Por fim, é acertada a intelecção contida no acórdão recorrido quanto ao pagamento direto da correção monetária dos créditos acumulados de modo direto na conta do contribuinte, uma vez que a verba é acessória ao importe principal, que não se submete ao rito dos precatórios. No mesmo sentido, a decisão prolatada no RE nº 1.525.729/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/11/2024, p. 26/11/2024. Cumpre citar a passagem do aresto vergastado neste ponto:



    “(...) 5. Por fim, não merece acolhida o pleito para que o valor relativo a correção monetária dos créditos de ICMS se realize por precatório. 



    Note-se que a apelada possui sua conta e-CredAc ativa e regularizada conforme Portaria da própria SEFAZ/SP, tendo recebido nela o valor principal, não se podendo agora creditar o valor referente a correção monetária (acessório) pela via de precatório.” (e-doc. 53, p. 10).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator